Tribunal: STF
Processo: HC 206831
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Princípio da consunção. Alegação de que o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP) constitui exaurimento para o crime ambiental tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, c/c o §4º, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Não ocorrência. Tipos penais que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Precedentes. Doutrina. Insubsistência da tese de que o crime de falsificação praticado seria preparatório ou meio necessário para a prática do crime ambiental. Discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao crime ambiental que implica necessário e amplo reexame de elementos de fatos e de provas, medida incompatível com a via eleita. Agravo regimental não provido.



    1. O princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente.



    2. Com base nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorva a conduta menos grave (crime-meio).



    3. Na espécie, a aplicabilidade do princípio da consunção na forma pleiteada encontra óbice tanto no fato de o crime de falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP) praticado pelo paciente não ter sido meio necessário nem fase para a consecução do crime ambiental (art. 29, § 1º, inciso III, c/c o § 4º, inciso I, da Lei nº 9.605/98) quanto no fato de que os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos.



    4. Discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao crime ambiental que implica necessário e amplo reexame de elementos de fatos e de provas, medida incompatível com a via eleita.



    5. Agravo regimental não provido.